Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-11.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011117-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INES WARMLING MAURINA - CPF: 782.236.361-15 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011117-11.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Santa Carmem/MT

Recorrente(s):

Ines Warmling Maurina

Recorrido(s):

Município De Santa Carmem

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA DE 1 (UM) ANO PARA ACOMPANHAR CONJUGE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL DO MUNICÍPIO PARA LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora pugna pela concessão de licença remunerada para tratar de doença da família pelo prazo de um ano com fulcro no art. 69 da Lei Municipal de Santa Carmem, nº 407/2010, porém, o referido artigo assim dispõe:

Art.69 – O profissional da educação básica
poderá obter licença
,
por motivo de doença que acometer o cônjuge
ou companheiro, enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos,
provando ser indispensável sua assistência pessoal e não podendo ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo
.

§ 1º- Provar-se-á doença mediante atestado ou laudo médico.

§ 2º-
A licença
de que trata este artigo
será concedida
com remuneração
integral
em até 15
(quinze) dias,
prorrogável por mais 15
(quinze) dias,
e
sem vencimento
a partir do 31º
(trigésimo primeiro) dia,
até o máximo de 1
(um)
ano
(grifo nosso).

2. Conforme mencionado na sentença, o pedido inicial não tem respaldo na legislação Municipal, portanto, não merece acolhimento.

3. Consta na fundamentação da sentença: “
Portanto, a legislação municipal é clara em autorizar a licença para tratar de doença da família, com remuneração pelo período máximo de 30 dias e, sem remuneração, pelo período restante, 11 meses, até completar um ano. Em seus argumentos a parte Autora está ciente do texto legal, contudo, justifica a necessidade de manutenção da remuneração para que seja possível a manutenção do plano de saúde responsável por prestar o auxílio médico a seu esposo.”

4. Vale ressaltar que, por mais que tenha obtido êxito em comprovar a grave patologia que acomete seu esposo, não há previsão legal que conceda licença desta natureza, de forma remunerada, por período superior a 15 (quinze) dias, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, como consta na Lei Complementar Municipal supramencionada.

5. Ademais, segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública somente pode fazer algo que a lei expressamente autorizar, não pode assim o Poder Público agir em desacordo com a lei, salvo quando esta for manifestamente inconstitucional. Somado ao princípio da legalidade, há impossibilidade do Poder Judiciário conceder o pedido inicial sob pena de incorrer e adentrar no mérito administrativo, o que significa em última análise, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

6. Eis julgado do colendo Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FAMILIAR – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM Nº 14/2002 – LICENÇA REMUNERADA ADMITIDA POR APENAS 15 (QUINZE) DIAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O Poder Judiciário está adstrito tão somente à análise da legalidade do ato administrativo, jamais de seu mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de Poderes. (STJ - AgInt no AREsp 839.532/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)

A Administração Pública está diretamente ligada ao comando legal, não podendo agir fora destes limites, em estrita observância ao princípio basilar que norteia a Administração Pública, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna, qual seja, o da legalidade.

(N.U 0004011-35.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021